Tribunal: TJMT
Processo: 1012602-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012602-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Alimentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PLANTONISTAS DO
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Modalidade Pré-Hospitalar Móvel (SAMU) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ATO de suspensão – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

P
or trabalharem sob regime diferenciado, não podem se ausentar do local de trabalho
para gozar do intervalo intrajornada em horários fixos e pré-determinados, eis que tal fato certamente geraria falhas por descontinuidade ao serviço médico de urgência, o que não se pode admitir.

2.

O
serviço dos servidores escalados para o plantão do SAMU, não se coaduna com a reserva de uma hora destinada à alimentação, por exercem a função em vigilânca, sendo que tal fato não obsta que se alimentem no período de trabalho.

3.

Não

compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, modificar os parâmetros do benefício (fornecimento de alimentação), contudo, há possibilidade de controle do ato administrativo que por ausência
de dotação orçamentária e licitação, suspenderam o fornecimento da alimentação aos plantonistas do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Modalidade Pré-Hospitalar Móvel (SAMU), sem se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Apelo desprovido.

5.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1012602-41.2016.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente de Mato Grosso - SISMA-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
– Processo no 1012602-41.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente de Mato Grosso
–
SISMA-MT,
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela para condenar o Recorrente ao fornecimento diário de alimentação aos servidores escalados para o plantão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, sustenta o Apelante que,
a
sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o documento de ID no 678827, comprova que tais serviços necessitam ser licitados, dependendo de dotação orçamentária para a providência o que está sendo providenciado pelo Estado, bem como que em razão da inegável violação ao princípio da independência entre os Poderes, é vedado ao Judiciário ingressar nessa seara, quando se trata da contratação de serviços ou mesmo da execução de obras.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, para que seja reformado o ato sentencial, a fim de que seja
julgada improcedente a ação.

Sem contrarrazões (ID. N.
70174965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 72863475
, deixa de se manifestar pela ausência de interesse público
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
– Processo no 1012602-41.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente de Mato Grosso – SISMA-MT
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela para condenar o Recorrente ao fornecimento diário de alimentação aos servidores escalados para o plantão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos o ato sentencial exarado
pelo Magistrado de Primeiro Grau:

In casu
, o realce dos fundamentos do pleito restou comprovada, não só pelas alegações contidas na peça isagógica, como também, pelos documentos a ela acostados.

Com efeito, as teses de impossibilidade jurídica do pedido e a aplicação do princípio da independência entre os Poderes, são antediluviana à medida que existe legislação específica acerca da obrigatoriedade de oferecimento de alimentação aos servidos do SAMU, bem como, a essencialidade de prestação de tal serviço à população.

Deste modo, a intervenção do poder judiciário, não demonstra dilatação de sua competência ou usurpação do poder executivo, à medida que emanação de ordem a outro poder para cumprimento da norma é pleno exercício de sua função constitucional.

Assim, importante ressaltar, que o ente Estatal ao implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, anuiu com as regras vigentes, especialmente com a Portaria no 1.010, de 21 de maio de 2012, que regulamenta a prestação de tal serviço.

A propósito o art. 2o da referida portaria, em seu inc. III, disciplina acerca da imprescindibilidade de infraestrutura que garante tempo resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192 regional ou sediado em Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme definido no Plano de Ação Regional,
com a configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s)
.

Portanto, conforme destacado no comando judicial que deferiu o pleito liminar, não se pode aguardar o desfecho do certame licitatório, em se tratando de serviço público essencial, insensível de descontinuidade e revestido de nítido interesse público.
Assim, é inadmissível que a Administração Pública, enquanto não se conclui o novo procedimento licitatório, não providencie meios de manter o fornecimento de alimentação aos funcionários do SAMU, que trabalham em regime de plantão, sobretudo quando o não fornecimento afronta à dignidade da pessoa humana.
[Destaquei].

Como já mencionado, argumenta o Apelante que,
a
sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o documento de ID no 678827, comprova que tais serviços necessitam ser licitados, dependendo de dotação orçamentária para a providência o que está sendo providenciado, bem como que em razão da inegável violação ao princípio da independência entre os Poderes, é vedado ao Judiciário ingressar nessa seara, quando se trata da contratação de serviços ou mesmo da execução de obras.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988, nos artigos 6o e 197, determina que a Saúde é Direito Social Fundamental e de relevância pública, isto é, as ações e serviços de saúde revestem-se de essencialidade não compatível com a discricionariedade administrativa/ política do Poder Público, que revele o comprometimento da eficácia de direito social que resguarda bem maior, a vida.

Estabelecido pela CRFB que o Sistema Único de Saúde, orientado pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade, é integrado por ações e serviços públicos de saúde que fazem parte de uma rede regionalizada e hierarquizada (artigo 198), com financiamento tripartite pelos recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é de evidência que nenhum dos referidos entes pode se furtar ao cumprimento do Texto Constitucional ou às determinações legais regradoras do SUS.

Regulamentadas as disposições Constitucionais do direito social à saúde pela Lei federal no 8.080/90, reafirmando-se que todas as ações e serviços de saúde fazem parte do Sistema Único de Saúde (artigo 4o, da mesma Lei) e seguem as mesmas regras de financiamento tripartite, o Ministério da Saúde, pela edição de sucessivas Portarias, passou a disciplinar a operacionalização e financiamento de vários serviços de saúde, dentre eles o SAMU.

O
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Modalidade Pré-Hospitalar Móvel (SAMU),
está inserido na Política Nacional de atenção às urgências e emergências, constituindo-se como um serviço de saúde essencial que tem por missão “salvar vidas”.

As diretrizes legais de operacionalização e financiamento do SAMU estão definidas na Portaria MS 1.010/2012, de 21 de maio de 2012, que dispõe, expressamente, que:

Art. 40. As despesas de custeio mensal do componente SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na seguinte proporção:

I - União: 50% (cinquenta por cento) da despesa;

II - Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; e

III - Município: no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa.

Parágrafo único. A complementação dos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio mensal do Componente SAMU 192 é de responsabilidade conjunta dos Estados e dos Municípios, em conformidade com a pactuação estabelecida na respectiva
CIB.

Ao revés da crença esposada pela Administração Estadual, o ordenamento jurídico não a autoriza a se omitir no custeio do SAMU e, tampouco, negligenciar na prestação de tais serviços.

Feitas essas ponderações, cumpre mencionar que, os
Apelados por trabalharem sob regime diferenciado, não podem se ausentar do local de trabalho
para gozar do intervalo intrajornada em horários fixos e pré-determinados, eis que tal fato certamente geraria falhas por descontinuidade ao serviço médico de urgência, o que não se pode admitir.

Não há dúvidas, de que o serviço dos servidores escalados para o plantão do SAMU, não se coaduna com a reserva de uma hora destinada à alimentação, por exercerem a função em vigilância, sendo que tal fato não obsta que se alimentem no período de trabalho. Dessa forma, amparando-se no direito fundamental basilar da dignidade da pessoa humana, razão assiste os Apelantes, especialmente, porque tal benefício estava sendo concedido.

Aliás, como bem ponderado pelo Juízo
a quo
, ao analisar, a liminar da ação (ID 70174498):

é certo que quando houve a suspensão do fornecimento de alimentação
, o contrato com a empresa Wanderson Rodrigues ME para prestação do serviço estava vigente,
o que demonstra, em princípio, que o motivo da suspensão não é o processo licitatório
.

Não sem propósito, certo é que independente das questões internas e administrativas, não se sustenta por qualquer premissa o não oferecimento de condições mínimas para o desempenha das atividades do SAMU
. [Destaquei].

Ademais, no tocante ao argumento de que, é inegável a
violação ao princípio da independência entre os Poderes, sendo vedado ao Judiciário ingressar nessa seara, quando se trata da contratação de serviços ou mesmo da execução de obras,
ressalto que
,
no caso
, há apenas um controle do ato administrativo que por ausência
de dotação orçamentária e licitação, suspenderam o fornecimento da alimentação aos plantonistas do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Modalidade Pré-Hospitalar Móvel (SAMU),
sem se pautar nos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021